Tribunal: CARF
Processo: 18470.720553/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720553/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
GIBRAIL DARIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
As despesas com dependentes com filhos maiores de 24 anos são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restar comprovada a dependência
econômica em face da incapacidade física ou metal para o trabalho, ao teor do
art. 77, § 1o, III do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720553/2010-91
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720553/2010-91

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 3/9), referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, no qual é exigido do sujeito passivo o crédito tributário no valor de R$
9.103,91, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 9.273,23, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 20,66 sobre os rendimentos recebidos da CEF tidos por omitidos, da dedução indevida de
dependentes, no valor de R$ 13.217,04, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 3.169,32, e da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, glosas
estas por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), aduzindo que:
- O valor de R$ 8.564,71, não pode ser considerado como omissão de rendimentos
recebidos, visto que se trata de rendimentos recebidos pelo meu enteado RENAN SENA
ALMEIDA, CPF 136.084.657-31, o qual não foi considerado como meu dependente
pela Receita Federal.
- A dependente IRIS CRISTINE RODRIGUES SENA, CPF 875.343.127-87, é minha
companheira estável, conforme cópia de União Estável anexa.
- Venho apresentar os comprovantes das despesas médicas, no valor de R$ 3.169,32
(três mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), gastos com minha
companheira, a Sra. IRIS CRISTINE RODRIGUES SENA, CPF 875.343.127-87.
- Instrui a impugnação com os seguintes documentos (fls. 12/19): escritura lavrada em
cartório atestando a união estável com Íris Cristine Rodrigues Sena; declaração
informando que Cristina Maria Duarte da Silva é sua filha com mais de 50 anos e sua
dependente, por ser doente e nunca ter trabalhado; declaração de quitação do ano de
2009, emitida pelo plano de saúde DIX, tendo como beneficiária, Íris Cristine
Rodrigues Sena; e boletos de cobrança do plano de saúde sem os respectivos
comprovantes de pagamento ou autenticação bancária.
- Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Efetuada a revisão do lançamento, com base no art. 6o da IN RFB no 958, de
15/07/2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 04/08/2010, foi deferido parcialmente
o pleito do contribuinte para excluir parcialmente os rendimentos omitidos, pagos pelo INSS à
Renan Sena Almeida, valor de R$ 8.584,71, uma vez que por falta de comprovação, este foi
excluído como dependente, e também para restabelecer a dedução da dependente Íris Cristine
Rodrigues Sena, em face da união estável comprovada (fls. 28/34).
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório proferido,
quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 46/50), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em
litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720553/2010-91

REVISÃO
DE
OFÍCIO.
TERMO
CIRCUNSTANCIADO.
DIVISÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
O presente processo foi Revisto de Ofício pela Divisão de Fiscalização, conforme
Termo Circunstanciado que deferiu parcialmente o pleito do contribuinte.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTE
Somente serão aceitos como dependentes, as pessoas informadas como tais, se
apresentada documentação hábil pertinente ou por dados constantes nos sistemas
informatizados da SRFB.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, estando limitada
a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Cientificado da decisão, em 15/10/2014 (fls. 52/53), inconformado interpôs, em
06/11/2014, recurso voluntário (fls. 56), pugnando pelo restabelecimento da despesa com plano
de saúde de sua companheira/dependente, no valor de R$ 3.169,32, e do reconhecimento da
relação de dependência de sua filha Cristina Maria Duarte da Silva, com mais de 50 anos e que
tem problemas de saúde, instruindo a peça recursal com os documentos de fls. 57/67.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependente, com instrução e médicas
em litígio:
Insurge-se parcialmente, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO
que manteve o lançamento revisado de ofício (fls. 28/34), em relação à glosa das despesas
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720553/2010-91

médicas realizadas por sua companheira/dependente (R$ 3.169,32), e de dependente com sua
filha Cristina Maria Duarte da Silva (R$ 1.655,88), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
dedução dos demais dependentes declarados, no valor de R$ 9.935,28, tornou-se definitiva a
decisão no particular, importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora
incontroverso.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/50), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 3/9), no termo circunstanciado e despacho decisório provenientes da revisão
de ofício realizada (fls. 28/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de suporte
probatório consistente acerca do pagamento do plano de saúde de sua companheira/dependente,
bem como da efetiva relação de dependência econômica sua filha Cristina Maria, maior de 24
anos, por documentação hábil e idônea – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas em litígio
por falta de cumprimento dos requisitos legais e de comprovação do efetivo pagamento, nos
termos dos arts. 73, 77, § 1o, III e 80, § 1o, II do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720553/2010-91

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital